Tribunal: TJBA
Processo: 8043342-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043342-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CASSIO CLAY SILVA DOS SANTOS Advogado(s): SILVIA ANTONIA DOS SANTOS CRUZ MIGUEZ AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE AUTORA AO JUÍZO A QUO. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEIS PRESTAÇÕES. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVANTE. RENOVAÇÃO NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS QUE NÃO RESPALDAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECISUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Recorrente e determinou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas 2. A parte Agravante, policial militar aposentado, sustenta lhe ter sido indevidamente negada a assistência judiciária gratuita pelo juízo a quo, haja vista ser pessoa de parcos recursos. 3. Aponta não possuir veículo ou casa própria, sendo o único responsável por prover sua família, bem como, afirma despender valor considerável com a educação de seu filho menor, arcando, ainda, com valor referente a aluguel do imóvel no qual reside, conforme se evidenciaria nos documentos carreados aos autos, razão pela qual afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família. 4. Diante de tais considerações, pugna a parte Agravante pelo deferimento da antecipação de tutela com a concessão de efeito suspensivo da decisão fustigada, lhe sendo concedida a assistência judiciária gratuita, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando em definitivo a decisão agravada no sentido da concessão da benesse requerida. 5. Intimado por esta Relatoria para apresentar documentos essenciais à análise de sua condição financeira – a saber, a declaração de imposto de renda e o contrato de aluguel em sua integralidade (ID 87331120) –, o Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido, conforme certificado no ID 88634288. A inércia da parte em atender a uma determinação judicial que visava justamente aprofundar a análise de seu próprio pleito milita em seu desfavor e enfraquece a verossimilhança de suas alegações. 6. A petição apresentada posteriormente (ID 88677625), de forma manifestamente intempestiva, busca justificar o descumprimento do prazo com base em uma suposta dificuldade do patrono de ter comunicação com o cliente. Tal justificativa, com a devida vênia, revela-se frágil e insuficiente para afastar os efeitos da preclusão temporal. A relação entre advogado e cliente pressupõe um canal de comunicação constante e eficiente, sendo responsabilidade de ambos zelar pelo cumprimento dos prazos processuais, especialmente em um contexto de processo judicial eletrônico, que dinamiza e facilita o intercâmbio de informações e documentos. 7. Ainda que se pudesse, em um exercício de extrema flexibilização processual e em homenagem ao princípio do acesso à justiça, superar a questão da preclusão e analisar a documentação tardiamente acostada, a conclusão permaneceria a mesma. O próprio Agravante informa perceber uma renda líquida mensal de R$ 8.310,00. Tal valor, embora possa não representar opulência, posiciona o recorrente em um patamar de rendimentos significativamente superior à média da população brasileira e aos parâmetros comumente utilizados para a aferição da hipossuficiência. 8. As despesas ordinárias alegadas – como aluguel, contas de consumo e educação dos filhos – são inerentes à manutenção de um padrão de vida compatível com a renda auferida e não demonstram, por si só, uma situação de vulnerabilidade econômica extraordinária que impeça o Recorrente de arcar com as custas do processo. 9. Ademais, o juízo de primeiro grau, de forma prudente e em consonância com o disposto no artigo 98, § 6º, do CPC, já concedeu ao Agravante a possibilidade de parcelamento do valor devido em 06 (seis) vezes, medida que visa justamente a facilitar o adimplemento da obrigação e viabilizar o prosseguimento da demanda. O recorrente, contudo, não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas na modalidade parcelada. 10. Dessa forma, os elementos constantes dos autos não são capazes de conferir a plausibilidade necessária ao direito invocado. A renda informada, a conduta processual relutante em apresentar a documentação de forma tempestiva e a ausência de provas de um comprometimento financeiro excepcional levam ao desprovimento do presente recurso. 11. Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento de nº 8043342-36.2025.8.05.0000, em que é Agravante CASSIO CLAY SILVA DOS SANTOS e Agravada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão objurgada incólume. Salvador/BA, na data da assinatura. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça